Tribunal: TJDFT
Processo: 0729644-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC E DA SELIC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou as preliminares de suspensão pelo Tema 1169/STJ e de ausência de interesse de agir, determinando a aplicação do INPC como índice de correção monetária até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, a incidência da Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, afastando alegação de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir o índice aplicável à atualização monetária do débito; (ii) estabelecer o termo inicial da aplicação da Taxa SELIC; e (iii) verificar a necessidade de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração de eventual excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária pelo INPC até novembro de 2021 e a incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 observam o título executivo, a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando afronta à coisa julgada.
4. A aplicação da SELIC em período anterior a 08/12/2021 não encontra respaldo jurídico, sob pena de violação ao título judicial e ao princípio da segurança jurídica.
5. A SELIC, por englobar correção monetária e juros, não pode ser cumulada com outros índices, afastando alegação de anatocismo.
6. A remessa à Contadoria Judicial é medida de caráter subsidiário, cabível apenas diante de dúvida fundada quanto aos cálculos, inexistente na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A correção monetária pelo INPC deve ser observada até novembro de 2021, aplicando-se a Taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC 113/2021.
2. Não se caracteriza excesso de execução quando os cálculos observam os parâmetros do título executivo e da legislação superveniente.
3. O encaminhamento à Contadoria Judicial somente se justifica diante de dúvida razoável acerca do quantum debeatur.